Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 125591541 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Cláudio Adriane Costa, representado pela agravante, em desfavor de Manoel de Jesus Oliveira, indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença requerido pela agravante para execução de honorários de sucumbência. Na decisão agravada, certificou o magistrado que foram deferidos ao réu os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual está suspensa a exigibilidade das verbas honorárias sucumbenciais. Inconformada, a agravante sustenta, em razões recursais (Id 36135843), que os benefícios da justiça gratuita somente foram deferidos ao agravado quando da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, o qual não incluiu os honorários de sucumbência arbitrados na sentença de mérito transitada em julgado. Aduz que o benefício concedido tem efeitos ex nunc, não podendo retroagir para alcançar encargos anteriores a seu deferimento, a exemplo dos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Destaca julgados deste Tribunal de Justiça, bem como precedentes do c. STJ. Requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja intimado o agravado “para efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, no prazo de 15 dias, uma vez que a concessão de sua gratuidade de justiça não suspende a exigibilidade da cobrança de tais encargos”. Pugna pela antecipada concessão da tutela recursal, a fim de que seja deferida a cobrança dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. Diz estar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no fato de que a “manutenção da decisão agravada impõe um evidente prejuízo a agravante, na medida em que terá totalmente esvaziado o comando da sentença transitada em julgado referente à obrigação de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, posto que não permitirá que o agravante solicite os atos executórios, podendo-lhe causar prejuízos irreparáveis”. No mérito, requer o integral provimento do agravo e a reforma definitiva da decisão agravada a fim de “revogar a concessão da justiça gratuita com efeitos retroativos e deferir a cobrança de honorários sucumbenciais, determinando a intimação da agravada para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias”. Sem preparo, visto que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados, de forma cumulativa, tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a urgência necessária para o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a probabilidade do direito, de fato, é sabido que os efeitos decorrentes da concessão do benefício da gratuidade de justiça são, em regra, ex nunc e, portanto, não retroagem para alcançar os atos já praticados anteriormente à sua concessão, salvo situações excepcionais. No caso concreto, em sede de cumprimento de sentença, na qual o réu foi declarado revel, este compareceu nos autos após a efetivação de penhora em seus ativos financeiros e formulou proposta de acordo, que foi aceita pelo autor a fim de quitar os valores a ele devidos, tendo sido homologado pelo julgador a quo (Id 124488569 do processo de referência), ocasião em que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao agravado/réu. Ato contínuo, a agravante peticionou nos autos informando que o acordo homologado não teria incluído os honorários advocatícios que a ela teriam sido deferidos na sentença transitada em julgado, alegando que os atos constritivos em relação ao réu deveriam continuar quanto aos honorários devidos da fase de conhecimento e a título de cumprimento de sentença (Id 124788739 do processo de referência), pedido que foi indeferido pelo julgador primário (Id 125591541 do processo de referência), sob o argumento de que ao réu teria sido deferido o beneplácito da justiça gratuita, estando suspensa a exigibilidade dos honorários. Em face desta decisão foi interposto o presente agravo, com o intuito de sua reforma a fim de que a execução continue em relação aos honorários arbitrados na fase de conhecimento. Como já exposto, a despeito de a gratuidade da justiça poder ser concedida em qualquer fase do processo, tendo em vista a imprevisibilidade dos infortúnios financeiros que podem atingir as partes, impossibilitando-as de arcar com custas e despesas processuais, a concessão desse benefício somente produz efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida a retroatividade de seus efeitos, já tendo este TJDFT se manifestado em diversas ocasiões sobre o assunto, sendo pacífico esse entendimento, como se verifica pela vasta colação a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de gratuidade de justiça pode ser efetuado a qualquer momento, sendo plenamente aceitável sua veiculação em qualquer momento processual. Todavia, o deferimento do pedido somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais posteriores a ele, não sendo admitida a sua retroatividade. Dessa forma, a concessão da gratuidade em sede de cumprimento de sentença não tem o condão de suspender a exigibilidade de honorários fixados na sentença do processo originário. (Acórdão 1322110, 07499437520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MOMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. A GRATUIDADE NÃO OPERA EFEITOS EX TUNC. CONCESSÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO EM PROCESSO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. GRATUIDADE COMO FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante se insurge contra decisão que lhe deferiu o benefício da gratuidade de justiça com efeitos "ex nunc". 2. Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do benefício não produz efeitos retroativos ("ex tunc") de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores. 3. Se o pedido e a concessão da gratuidade são posteriores à decisão que atribuiu à recorrente o ônus de pagar os honorários periciais, esse deferimento não tem o condão de isentar a parte do recolhimento da aludida despesa. 4. A conclusão firmada na r. decisão combatida está em sintonia com a jurisprudência no sentido de que a gratuidade é fenômeno endoprocessual. Desse modo, "...se a gratuidade de justiça não retroage - ex nunc - nem mesmo dentro dos próprios autos, endoprocessual, muito menos seria possível para abranger processo distinto..." (Acórdão 1285859). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1317708, 07462776620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida em qualquer fase do processo. Todavia, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Precedentes do STJ. 2. Embora os beneficiários da assistência judiciária gratuita possam ser condenados em custas e honorários advocatícios, suspende-se a exigibilidade da cobrança por até cinco anos, enquanto persistirem as condições fáticas que ensejaram a concessão do benefício (art. 98, § 3o, do CPC). 3. Não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, se a leitura dos embargos de declaração não indica o intuito protelatório do recurso. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1333315, 07039048320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) (grifos atuais) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO - CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA - NULIDADE AFASTADA - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - EFEITO RETROATIVO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. (...) 4. A concessão de gratuidade de Justiça em sede de Cumprimento de Sentença não produz efeito retroativo de forma a suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios e encargos sucumbenciais fixados na Sentença. Precedentes jurisprudenciais. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1357459, 07500242420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFICÁCIA EX NUNC. (...) 3. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior já em sede de cumprimento de sentença está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1370971, 07184089420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária formulado pelo executado. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.1. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. Os extratos bancários do executado apresentados revelam movimentação bancária de pequena monta e a cópia da carteira de trabalho juntada evidencia que o executado não possui vínculo empregatício, o que traduz a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 5. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 5.1. Precedente jurisprudencial: "(...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão". (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018). 6. Assim, os benefícios da justiça gratuita ao agravante devem gerar efeitos a partir da sua concessão, ou seja: a partir do presente julgamento. 6.1. Dentro deste contexto, não há que se falar em suspensão nem da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito exequendo. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1320873, 07496500820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021) (grifos atuais) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO RETROATIVO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça tem caráter ex nunc, não gerando efeitos pretéritos. Isso porque, embora os benefícios da gratuidade da justiça possam ser deferidos a qualquer tempo, seus efeitos não podem alcançar período anterior à concessão, ou seja, o deferimento do beneplácito repercutirá apenas no futuro. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1067637, 07072776420178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018) Logo, de regra, a gratuidade de justiça somente irradia efeitos a partir de sua concessão, fato que, na prática, não afeta os encargos sucumbenciais cominados até então. Destaco abaixo, nesta linha interpretativa, os arestos do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. (...) 3. Esta Corte possui entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE MULTA. SÚMULA 182/STJ. 1. O eventual deferimento de gratuidade de justiça somente surtiria efeitos a partir da concessão, não podendo retroagir para afastar a incidência de multas aplicadas anteriormente. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula no 182/STJ). 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2002/0070478-8, Reg. Int. Proces. 457007/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 08/11/2002, pag. 16/12/2002, pag. 331) PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONCEDIDA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor deve compreender apenas os atos a partir do momento irrecorrível de sua obtenção, até a decisão final da causa, e nunca os anteriores. Interpretação restritiva da Lei no 1.060/50, arts. 6o e 9o. 2. E admissível conceder o benefício em fase de execução de sentença, mas não para fazer retroagir os seus efeitos e alcançar também a condenação nas custas e honorários, no processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Recurso conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, Recurso Especial no 2000/0079239-0, Reg. Int. Proces. 271204/RS, relator Ministro Edson Vidigal, data da decisão: 24/10/2000, publicada no Diário da Justiça de 04/12/2000, pag. 97) Desse modo, o benefício da gratuidade da justiça seria deferido apenas em caráter ex nunc, e não com efeitos pretéritos. Isso porque, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a concessão da assistência judiciária gratuita “não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos” (2009.00.2.015110-5 AGI). Portanto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado apenas nesta fase processual não tem o condão de dar eficácia retroativa de forma a suspender os efeitos da condenação e a exigibilidade dos honorários fixados para a fase de conhecimento. Nesse contexto, não há que se falar em suspensão nem da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito exequendo. A situação processual assim constituída revela, a meu sentir, a evidência da probabilidade do direito da recorrente. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho por não demostrada situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela antes da realização do contraditório e por decisão unipessoal. Nenhum prejuízo pode ser verificado da situação apresentada a justificar a antecipação da tutela para intimação do agravado para efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, no prazo de 15 dias, pois nada impedirá a adoção das medidas constritivas após o julgamento do agravo. Ademais, verifica-se do processo de origem que os valores penhorados já foram efetivamente levantados pelo autor, bem como pelo réu, nos termos do acordo homologado. Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora